Tribunal: TJSP
Processo: 2265284-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar. Roubo. Artigo 157, §2o, II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Crime imputado ao acusado é de alto poder ofensivo, grave, devendo ser alvo de resposta firme do Estado, capaz de afastar a sensação de impunidade.

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar. Roubo. Artigo 157, §2o, II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Crime imputado ao acusado é de alto poder ofensivo, grave, devendo ser alvo de resposta firme do Estado, capaz de afastar a sensação de impunidade. Constatação da prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Autos com normalidade na tramitação. Ordem denegada.